Tribunal: CARF
Processo: 13502.720233/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.720233/2012-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.401 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ESTELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
MULTA. CONFISCO.
O CARF não é competente para pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53/61) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 37/46), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

DA AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720233/2012-65
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

1. O presente processo administrativo (PT 13502.720233/2012-11)
é constituído pelo Auto de Infração DEBCAD no 51.018.6874 e, trata-se de auto
de infração, referente às obrigações acessórias – CFL 38, lavrado em
06/03/2012, em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91, com a nova redação dada pela MP no 449
de 03/12/08, convertida na lei no 11.941/2009, combinado com os artigos 232 e
233, parágrafo único do Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que,
de acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fl. 06, a empresa deixou de
apresentar o Livro Diário correspondente ao período fiscalizado, solicitado no
TIPF 15/02/2012.
2. Da Aplicação da Multa
2.1. Em decorrência do descumprimento da obrigação acessória
prevista em lei foi aplicada a multa no montante de R$ 16.170,98, (dezesseis mil,
cento e setenta reais e noventa e oito centavos), prevista no artigo 283, II, alínea
“j” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, com valor atualizado pela PT MPS/MF no 02 de 06/01/2012,
pertinente à infração, sem ocorrência de circunstância agravante.
3. Dos Demais Fatos
3.1. Integram o Processo de Débito os anexos: IPC Instruções para
o Contribuinte, com orientações ao contribuinte quanto à forma de regularização
do débito, prazos, valores e das informações relativas ao crédito; VÍNCULOS
Relatório de Vínculos; MPF – Mandado de Procedimento Fiscal; TIPF – Termo
de Inicio do Procedimento Fiscal; TIF 1 e 2 – Termos de Intimação Fiscal e
TEPF – Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
3.2. Integram o presente processo administrativo os relatórios:
• Relatório Fiscal – REFISC.
• Folha de Rosto do Auto de Infração: Qualifica a infração;
• Instruções Para o Contribuinte – IPC: Contém informações sobre
os anexos que compõem este Auto de Infração, como regularizar o débito junto à
Receita Federal do Brasil, forma, prazo, e local para apresentação de
documentos para a formalização de pagamento/parcelamento/defesa;
• Vínculos Relação de Vínculos: Indica as pessoas vinculadas à
entidade, e a sua qualificação,
• “Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal – TEPF”
IMPUGNAÇÃO
4. Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 07/03/2013, (fls.
17), inconformada com as autuações, a empresa, apresenta impugnação às fls.
22/24, com juntada de documentos (Documento de Identificação do
Representante Legal; Contrato Social; Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional; TVL – Pref. Salvador) às fls 25/30, relativas aos AUTOS DE
INFRAÇÃO no 51.018.6874, alegando que:
4.1. O "Relatório Fiscal" apresentado no presente processo, pelo
fiscal Autuante, preposto da Receita Federal do Brasil, refere-se ao Auto de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

Infração lavrado pelo fato de a empresa não ter entregado o LIVRO DIÁRIO,
aplicando multa;
4.2. Ocorre que a premissa básica que gerou todo o processo
administrativo está equivocada e, com isso, cai por terra a integralidade de todos
os Autos de Infração lavrados.
DA ADESÃO AO SIMPLES, alega que:
4.3. Fez a sua solicitação de adesão ao SIMPLES, conforme se
depreende do comprovante anexo (doc. 03), e que houve um indeferimento
absolutamente ilegal e abusivo, pois o argumento para tal indeferimento foi de
que haveria uma "Pendência cadastral ou fiscal com o Município:
SALVADOR/BA";
4.4. A restrição é absurda, pois a Autuada nunca teve qualquer
estabelecimento, filial, unidade, nem mesmo prestou qualquer serviço em
Salvador;
4.5. Que o indeferimento é nulo, não havendo fundamento para a
negativa da inclusão da Autuada no SIMPLES, assim, como essa condição é a
base da autuação, demonstrada a ilegalidade do indeferimento deve cair
integralmente a autuação, porque a multa foi aplicada justamente por conta da
condição de indeferido do Simples Nacional;
4.6. Menciona a juntada de documentos para comprovar a
improcedência total e absoluta da autuação, como: folhas de pagamento do
período fiscalizado; contratos de transporte de carga; planilhas elaboradas pela
contabilidade; dentre outros diversos.
DO PEDIDO
5. Requer:
5.1. Sejam os Autos de Infração julgados improcedentes em
decorrência da inexistência de qualquer débito da empresa, porque a Autuada
goza de todas as condições e requisitos necessários para estar incluída no
Simples Nacional;
5.2. Provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
requerendo, seja baixado em diligência o processo para que seja efetuado novo
levantamento, haja vista as diversas falhas da fiscalização, devendo nessa
diligência, com base nos documentos acostados pela empresa, serem afastadas as
ilegais e improcedentes cobranças perpetradas, fazendo-se uma revisão do
lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica
e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei.
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e
quando se verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no
contencioso administrativo, devem ser feita juntamente com a
impugnação, com observância das determinações previstas no art.16, III e
IV, §§1o e 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do Decreto no 70.235/72 c/c
art.57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do Decreto no
7.574/2011.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2012
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AIOA CFL 38.
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira, conforme art. 33, §§2o e 3o da Lei 8.212/91
combinado com o art. 232 e, no art. 233, parágrafo único do Decreto
3.048/99.

A 14a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, assim concluindo:
11. O Auto de Infração encontram-se revestido das formalidades
legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto, foi lavrado de acordo com as disposições expressas da legislação e a
Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de
elidi-lo.
11.1. Por tudo aqui articulado e de acordo com a legislação
pertinente, não há justificativa nem amparo legal para prosperar a pretensão da
Impugnante no sentido da desconstituição do crédito tributário impugnado, voto
pela improcedência da impugnação mantendo o credito tributário exigido.

Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando que:
- toda documentação foi apresentada em sede de defesa inicial, no entanto, deixou
de ser considerada pelo julgamento de primeira instância;
- a multa aplicada é confiscatória; entende que a multa pode até ser aplicada, mas
não no percentual imposto, vez que a legislação utilizada é inconstitucional.
A final requer o que segue:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, roga o Contribuinte ora Recorrente, seja acolhido
o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado, desconstituindo-se as cobranças perpetradas pelos autos em comento,
admitindo-se a juntada dos documentos anexos em respeito ao direito do
contraditório e da ampla defesa.
Naturalmente, anulando-se o principal depreende-se o afastamento
de qualquer fato punitivo a título de multas, caso eventualmente remanesçam
valores a pagar, que estes não sejam insuflados por vultuosas multas, sendo
reduzido o seu percentual face a ilegalidade e inconstitucionalidade e da
inexistência dos critérios punitivos para sua fixação.
Caso esse Colegiado entenda por bem a determinação de perícias,
diligências ou mesmo o retorno dos autos para realização de analise mais detida
dos documentos apresentados, conforme preconiza o art. 29 do Decreto de
Regência, além dos documentos já disponibilizados, a Recorrente coloca a
disposição todos e quaisquer outros que sejam úteis às constatações aqui
ventiladas.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 05/06/2014 (e-fl. 50); Recurso Voluntário
protocolado em 07/07/2014 (e-fl. 53), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 63).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
A recorrente alega em seu Recurso Voluntário, que a “Multa Fiscal tem efeito de
confisco, portanto, é inconstitucional”, ocorre que este C. CARF já pacificou o entendimento
desta matéria via “Súmula n° 2”, que assim regra:
Súmula CARF n°2:
“O CARF não é competente para pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
No mérito a recorrente, afirma estar trazendo em seu recurso as mesmas questões
alegadas em sede de impugnação; assim sendo reproduzo no presente voto nos termos do art. 57,
§3° do Anexo II do Regimento interno do CARF (RICARF), a decisão de 1a Instância, com a
qual concordo e adoto.
6. Tendo sido a impugnação apresentada com a observância dos
requisitos estipulados nos artigos 56 e 57 do Decreto 7.574, de 29/09/2011, dela
tomo conhecimento. Observa-se que, nos termos do artigo 58 do referido Decreto,
considera-se não impugnada a matéria que não for expressamente contestada.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

Da Inocorrência Da Nulidade
6.1. A nulidade no processo administrativo fiscal só ocorre em
relação às hipótese previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, cujos termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que cito:
DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
(...)
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
6.2. O Relatório Fiscal e demais relatórios que compõem o
lançamento discriminam perfeitamente a infração cometida.
6.3. O lançamento atendeu às normas que disciplinam a matéria,
não houve qualquer ocorrência de arbitrariedade por parte do Agente Fiscal que
buscou a verdade real, veem-se os detalhes do Relatório Fiscal e da
documentação juntada pela D. Autoridade Fiscal.
6.4. A Auditoria Fiscal procedeu ao lançamento e concedeu à
empresa oportunidade para apresentar defesa e se manifestar nos autos, direito
que exerceu se pronunciado por meio da impugnação, ora submetido à
apreciação e posterior decisão.
6.5. O auto de infração encontra-se revestido das formalidades
legais, gozando de liquidez e certeza estando de acordo com os dispositivos legais
e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o
da Lei n.o 11.457/2007, tendo sido formulados de modo que o interessado tivesse
pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudessem exercer seu direito à
ampla defesa.
6.6. Quanto à alegada nulidade pelo fato de falta de fundamento
para a negativa da inclusão da Impugnante no Simples Nacional tem que razão
não assiste a Impugnante, pelos motivos:
(i) – o Impugnante ao ser intimado do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, nada fez, não teve interesse de regularizar a
pendência junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil e, também não
contestou oportunamente o Indeferimento da sua Opção ao Simples Nacional.
6.6. Posto isso, não se verifica nulidade nas exigências de que trata
o lançamento.
7. Apesar dos esforços das Impugnantes, em seus arrazoados, a
impugnação ao lançamento não tem o condão de elidi-lo ou reduzi-lo, porque não
traz argumentos ou provas para tanto.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

7.1. O auto de infração foi lavrado pela Fiscalização por infração
ao Art. artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91, com a nova redação dada pela MP
no 449 de 03/12/08, convertida na lei no 11.941/99, combinado com os artigos 232
e 233, parágrafo único do Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez
que, conforme constam do relatório fiscal o contribuinte deixou de apresentar o
livro diário do período fiscalizado. 7.2. O presente auto de infração foi
regularmente lavrado em virtude de descumprimento de obrigação acessória
estabelecida em lei, tendo em vista a existência de previsão legal criando a
obrigatoriedade da empresa de apresentar ao Fisco todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme
preceitua o artigo 33,§ 2o, da Lei 8.212/91, cujo teor transcreve-se a seguir:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
7.3. Por sua vez o Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, complementa, delineando a forma que deve ser
observada para o cumprimento do dispositivo legal, conforme disposto nos
artigos 232 e 233 parágrafo único, a saber:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
7.4.
Assim,
além
do
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias (obrigação principal), os contribuintes em geral estão sujeitos à
satisfação de determinadas obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária, dentre as quais prepararem e exibirem a escrita contábil, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos órgãos competentes.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

7.5. Cabe salientar que para cada infração cometida, ou seja, para
cada descumprimento de obrigação acessória prevista na Lei, a própria
legislação prevê uma autuação, com a aplicação da multa (penalidade)
correspondente. Assim, como a Impugnante descumpriu a obrigação acessória
prevista no art. 33, § 2o, da Lei 8.212/91, e nos artigos 232 e 233 e, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, foi lavrado o presente Auto de Infração (entre outros, relativos às
outras infrações distintas, todos na mesma ação fiscal).
7.6. Os dispositivos normativos acima transcritos fundamentam
que durante a ação fiscal poderá ser constatado além do descumprimento das
contribuições devidas (obrigação principal) também eventuais descumprimentos
de obrigações acessórias relacionadas a tais contribuições, que ensejarão a
aplicação
das
penalidades
(multas)
correspondentes.
Desta
forma,
independentemente da ocorrência ou não descumprimento de obrigação principal
(falta do pagamento das contribuições devidas), na hipótese do descumprimento
de obrigação acessória, a lavratura do auto de infração se impõe.
7.7. Ressalta-se a existência de multas diversas para fatos
geradores igualmente distintos e autônomos:
(i) Uma que guarda vinculação com a obrigação principal e
decorre do não recolhimento do tributo devido no prazo de lei,
aplicada em outros autos lavrados na mesma ação fiscal e que
dizem respeito às obrigações principais descumpridas e,
(ii) Outra por descumprimento de obrigação acessória (a saber,
uma multa específica para cada obrigação acessória), uma
penalidade pecuniária que constituirá o próprio crédito tributário.
7.8. Assim, para cada infração cometida, ou seja, para cada
descumprimento de obrigação acessória prevista na Lei, a própria legislação
prevê uma autuação, com a aplicação da multa (penalidade) correspondente.
7.9. Na ação Fiscal também foram lavrados os auto de infração
por descumprimento de obrigação principal nos seguintes Debcad(s):
37.302.6790
e
51.018.6904,
que
constituiu
a
contribuição
patronal
previdenciária, não declarada em GFIP; 51.018.6904 e 37.302.6803, que
constituiu a contribuição devida aos denominados Terceiros: FNDE (Salário
Educação), INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE;
7.10. Constata-se que o presente Auto de Infração não está
vinculado à procedência ou não dos outros Autos de Infração lavrados na mesma
ação fiscal, acima mencionados.
Da solicitação de Adesão ao Simples Nacional
8. Em sua defesa a empresa alega que fez sua solicitação de
adesão ao SIMPLES e, que seu pedido foi indeferimento porque haveria uma
"Pendência cadastral ou fiscal com o Município de SALVADOR/BA” juntou o
Termo de Indeferimento, Doc. 03, vejamos uma simples leitura no documento e já
restou constatado a total improcedência da alegação da Impugnante, pois, o
motivo do indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, como consta daquele
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

documento, Doc. 03, é que a Empresa possuía Débito com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, de natureza previdenciária, cuja exigibilidade não se
encontrava suspensa, portanto, a ela: ESTELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP – CNPJ 07.889.872/0001-00, não restou outra opção a não ser
recolher as contribuições sociais (previdenciárias e de terceiros) sem o benefício
das empresas do Simples Nacional.
● Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
8.1. Assim, o Contribuinte quando teve indeferida a sua opção ao
Simples Nacional, poderia contestar o indeferimento, depois de cientificado do
termo de indeferimento da opção, subscrito por autoridade fiscal da Receita
Federal do Brasil, já que o termo foi expedido pela Receita Federal do Brasil, no
prazo de 30 dias a contar da intimação, sendo que a contestação à opção
indeferida deve ser protocolizada diretamente na administração tributária na
qual foram apontadas as irregularidades que vedaram a entrada no regime, no
caso em comento: Receita Federal do Brasil.
● Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente. (Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011 ).
(...)
§ 4o A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o
disposto nos §§ 1oA a 1oD do art. 16. (Redação dada pela Lei Complementar no
139, de 10 de novembro de 2011)
8.2. Consultamos nossos sistemas e constatamos que não houve
qualquer manifestação da empresa, ou seja, não existem outros processos em
nome da empresa impugnante que não os lavrados na ação fiscal executada em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n°
0510400.2011.00012, código de acesso 119.890.87, também não consta outra
solicitação de opção pelo Simples Nacional pela Impugnante.
8.3. Assim, o contribuinte fez seu pedido de adesão ao simples, foi
cientificado do indeferimento de seu pedido, não procedeu a qualquer ato no
sentido de regularizar sua pendência, apenas, beneficiou-se indevidamente dos
recolhimentos na Forma do Simples Nacional, declarou suas GFIP com erro,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

motivo pelo qual foi autuado (DEBCAD no 51.018.688-2) e, deixou de recolher as
contribuições referentes às obrigações principais:
● processo administrativo (PT 13502.720231/2012-76):
(i) As quais foram lançadas (quota patronal BC. C. Ind/ SC
Empreg); e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT (DEBCAD No 51.018.689-0) e,
(ii) As contribuições devidas pela empresa ao Terceiros: Salário
Educação; INCRA; SENAC; SESC e SEBRAE (DEBCAD No 51.018.690-4).
● processo administrativo (PT 13502.720232/2012-11):
(i) As quais foram lançadas (quota patronal BC. C. Ind/ SC
Empreg); e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT (DEBCAD No 37.302.679-0) e,
(ii) As contribuições devidas pela empresa ao Terceiros: Salário
Educação; INCRA; SENAC; SESC e SEBRAE (DEBCAD No 37.302.680-3).
9. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o
11.457/2007 e no artigo 293, caput do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, tendo sido formulado de modo que o interessado tivesse pleno
conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito de ampla
defesa.
9.1. A empresa incorreu em infração ao disposto no artigo 33, § 2o,
da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, e nos artigos 232 e 233 e, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, ao deixar de exibir ao Fisco, o livro diário do período fiscalizado.
9.2. A multa foi corretamente aplicada, no montante de R$
16.170,98, (dezesseis mil, cento e setenta reais e noventa e oito centavos),
prevista no artigo 283, II, alínea “j” e art. 373 do Regulamento da Previdência
Social RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor atualizado pela PT
MPS/MF no 02 de 06/01/2012.
Do pedido de juntada de provas e solicitação de diligência/perícia.
10. A Impugnante NÃO juntou aos autos quaisquer documentos de
prova de seu alegado e, no presente caso, revela-se desnecessária a diligência ou
pericia sobre aspecto que pode ser comodamente tratado com os elementos já
constantes do processo, transcreve-se o artigo 35 do Decreto n.o 7.574 de
29/09/2011:
“Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do
impugnante, quando entende-las necessárias para a apreciação da matéria
litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o)”
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

10.1. E, no que se refere à solicitação de produção de novas
provas e juntada posterior de documentos, tem-se que a oportunidade para a
juntada de provas documentais está prevista no prazo legal concedido a todos os
contribuintes para apresentação de impugnação contra os lançamentos
realizados, precluindo o direito de a Impugnante fazê-lo em outro momento
processual, de acordo com o disposto no art. 57, § 4o do Decreto no 7.574 de
29/09/2011, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, sendo que, no caso em tela, não ficou configurada quaisquer destas
três hipóteses.
10.2. A Impugnante requer diligência/prova pericial, vale ressaltar
que a realização de perícia só se justifica quando os exames requeiram
conhecimentos técnicos específicos que estão fora daqueles que normalmente são
necessários para o desempenho da função de auditoria fiscal.
10.3. No caso presente frise-se que o deferimento do pedido de
perícia, ou mesmo de diligência, depende de algum fato apresentado pela
Impugnante que cause, no Julgador, incerteza quanto ao lançamento, o que não é
o caso dos autos e, quanto à realização de nova verificação dos documentos
técnicos temos que o artigo 18 do Decreto n.o 70.253/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, autoriza o indeferimento das provas que o
julgador considerar prescindível ou impraticável nos seguintes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993).
10.4. Entretanto, no presente caso, revela-se prescindível a perícia
sobre aspecto que pode ser comodamente tratado com os elementos já constantes
do processo, não havendo necessidade de qualquer parecer técnico. Assim, pelas
razões acima expostas que demonstram a impertinência do pedido da Impugnante
indefiro a realização de diligência e/ou perícia.
10.5. São devidas as contribuições correspondentes à parte da
empresa e ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT); as contribuições de
terceiros: Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
CONCLUSÃO
11. O Auto de Infração encontram-se revestido das formalidades
legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto, foi lavrado de acordo com as disposições expressas da legislação e a
Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de
elidi-lo.
11.1. Por tudo aqui articulado e de acordo com a legislação
pertinente, não há justificativa nem amparo legal para prosperar a pretensão da
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.401 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720233/2012-65

Impugnante no sentido da desconstituição do crédito tributário impugnado, voto
pela improcedência da impugnação mantendo o credito tributário exigido.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital